Tribunal: TJDFT
Processo: 0762726-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRACHEQUE). MILITAR. IMPLEMENTAÇÃO E REGULARIDADE DOS DESCONTOS. DESCONTINUIDADE EPISÓDICA DOS DESCONTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO VERIFICADA. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO INDENIZÁVEIS PELO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo na compensação por dano moral no valor de R$ 5.000,00 e para determinar que exclua o nome do autor dos cadastros de inadimplentes e oportunize ao autor o pagamento da parcela de abril/2023. Na peça recursal assevera o réu a inocorrência de falha no serviço, pugnando pelo afastamento das condenações e, subsidiariamente, pela redução da compensação pelo dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 58490322), com preparo recursal regular (ID 58490327 e 58490326) e contrarrazoado (ID 58490330).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, sem prejuízo da aplicação supletiva dos preceitos insertos no CCB, em necessário diálogo das fontes. Demais disso, consoante Enunciado 297 da Súmula do STJ, o CDC é aplicável às instituições financeiras, caso do réu.
4. Na origem, o autor alega que firmou contrato de empréstimo com o réu em agosto/2021, para pagamento das 48 prestações por intermédio de desconto em folha. Aduz que nos meses de março e abril/2023 não houve os descontos em folha, ensejando a negativação do nome do autor.
5. A teor do art. 14, parágrafo 3o, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou quando tratar-se de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
6. Do que dos autos consta, não há elementos ou prova mesmo indiciária que autorize atribuir a descontinuidade dos descontos nos contracheques do devedor atinentes a março e abril/2023 (ID 58489878 e ID 58489878) como falha do serviço prestado pela instituição financeira ré, descontos estes já regularmente implementados desde setembro/2021, no valor unitário em epígrafe de R$ 4.006,78.
7. Noutro prisma, cumpre observar que a forma de pagamento originalmente ajustada entre credor e devedor (desconto em folha) não exime ou impossibilita este da obrigação de quitar as parcelas, inclusive no valor ajustado, por outro meio de pagamento, diante da evidência da não quitação pela forma ajustada, mormente tratando-se de prestações de valores vultosos, não sendo possível passar despercebida prestação que absorva valor considerável da remuneração mensal do autor. Preferiu o autor manter-se inerte diante da inadimplência e dos evidentes efeitos, culminando com a negativação de seu nome, tampouco deixando de zelar pelo agravamento de seus prejuízos (duty to mitigate the own loss), restando portanto legítima a negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.
8. Neste cenário, tendo por não configurada a falha na prestação do serviço ou a prática de ato ilícito por parte da instituição bancária ré, não há que se falar em indenização material ou moral.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para afastar as condenações e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.